Tribunal: TJBA
Processo: 8002511-88.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8002511-88.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e pela Defensoria Pública contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com fundamento no Tema 1002 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar a cláusula de reserva de plenário e ao deixar de realizar distinguishing em relação ao Tema 1002 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à adequada aplicação do precedente vinculante pelo acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. A alegação relativa à cláusula de reserva de plenário configura inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação, sendo inviável sua análise em sede de embargos declaratórios. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao adotar o entendimento firmado pelo STF no Tema 1002, reconhecendo o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente ao qual integra. A decisão não declara a inconstitucionalidade de norma estadual, mas apenas aplica precedente vinculante do STF, afastando a incidência da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10). A aplicação direta de tese vinculante dispensa distinguishing quando o caso concreto se subsume integralmente à hipótese decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1002, pois o acórdão fundamenta expressamente a condenação em honorários sucumbenciais com base no referido precedente. Embargos de declaração não constituem meio adequado para manifestação de inconformismo ou tentativa de modificação do julgado. Para fins de prequestionamento, exige-se a efetiva apreciação da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, inexistindo vício a ser sanado no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito. 2. A aplicação de precedente vinculante do STF dispensa distinguishing quando o caso concreto se subsume à tese firmada. 3. A adoção do Tema 1002 do STF não implica declaração de inconstitucionalidade, afastando a cláusula de reserva de plenário. 4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora, inclusive contra o ente público ao qual integra. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 1.022; Súmula Vinculante nº 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1002). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8002511-88.2018.8.05.0032, nos autos do Recurso de Apelação, em que são embargantes ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e embargados ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.